Tribunal: STF
Processo: Rcl 88388
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de reclamação ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, apontando-se, como paradigmas de controle, o tema de repercussão geral nº 1.043 do STF, bem como os acórdãos proferidos no ARE nº 1175650 e ARE nº 1338298.

Os autos foram distribuídos por sorteio ao Ministro Nunes Marques em 5.12.2025.

De ofício, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária informou (eDOC 35):

“Pedimos vênia para informar a Vossa Excelência, de ofício, que a presente reclamação foi-lhe distribuída por sorteio quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuída ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, relator do ARE nº 1.338.298, nos termos do art. 70, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.

Diante disso, os autos são submetidos à Presidência para o exame da matéria.

Brevemente relatado. Decido.

2. O panorama processual justifica a redistribuição destes autos, com base no art. 70, caput, do RISTF, segundo o qual será “distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos”.

Com efeito, na inicial, suscita-se a violação à decisão proferida nos ARE nº 1.338.298, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que se determinou o “A CONTINUIDADE IMEDIATA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 5011119-11.2016.4.04.7000 em face de CESAR ROCHA RAMOS, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MARCIO FARIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO”.

Das informações trazidas pela autoridade reclamada (eDOC 13), infere-se o seguinte contexto processual:

“A Reclamação n.º 88.388 tem origem no agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO BOGHOSSIAN da decisão proferida nos autos da ACP nº 5011119- 11.2016.4.04.7000/PR, que revogou a cautelar de indisponibilidade de bens e valores em relação à Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, Paulo Sérgio Boghossian e César Ramos Rocha, ressaltando, no entanto, que o feito deverá prosseguir em relação a eles para efeitos condenatórios, nos termos dos acordos firmados, excluídas as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/1992 (evento 10 dos autos do AI n.º 5041556-78.2019.4.04.0000)”.

Em razão da coincidência de partes e origens processuais verificadas no ato reclamado e na decisão proferida no ARE nº 1.338.298, indicada como paradigma de controle, denota-se o equívoco na distribuição por sorteio, à luz do que dispõe o art. 70, caput, do RISTF.   

3. Ante o exposto, determino a redistribuição por parâmetro destes autos, tendo como processo justificador o ARE nº 1.338.298.  

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente